Tribunal: TCU
Processo: 009.320/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 18.373/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Carlos Lorenço Gomes em face do Acórdão 18373/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, em processo de aposentadoria, conheceu do pedido de reexame interposto pelo ora embargante, negando-lhe provimento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.